Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Ausência de violação do Pacto de San José da Costa Rica. Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do depoimento dos agentes do estado envolvidos na ocorrência – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 9 (nove) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 331 do CP (desacato) (ID 69814585). Nas razões recursais (ID 69814590), a Defesa sustenta ausência de dolo específico para tipicidade da conduta. Aduz que “os xingamentos não foram direcionados especificamente à função pública exercida pelos policiais, mas sim aos próprios policiais enquanto indivíduos”. Defende ausência de provas para condenação sob argumento de parcialidade dos envolvidos. Subsidiariamente, pede a redução da pena sob argumento de excesso no aumento da pena estabelecida na sentença em razão da reincidência.
1.1. Contrarrazões (ID 69814592) e parecer (ID 70460768) pela manutenção da sentença.
1.2. Segundo a denúncia, em 29.01.2024, por volta das 14h30, na SGAN Q 901 LT A, interior da 5a DP de Brasília/DF, o réu, de forma livre e consciente, desacatou policiais militares no exercício da função. Os policiais foram acionados para atender ocorrência no posto de saúde, em razão de o acusado estar ameaçando o segurança do local e, ao conduzirem o acusado para a delegacia, este os ofendeu com as seguintes expressões: “pau no cu, policial de merda, seu bosta.”
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a alegada ausência de provas para condenação; (ii) a suposta ausência de dolo específico na conduta do réu; (iii) excesso na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos.
5. Materialidade e autoria comprovadas pela ocorrência policial n.o 856/2024054554 (ID 69814468) e pela prova oral colhida. Embora devidamente intimado, o réu não compareceu em Juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Em Juízo, o policial militar Rodrigo asseverou que a guarnição foi chamada para atender ocorrência no posto de saúde e, no local, encontraram o acusado alterado, abrindo as portas dos consultórios e batendo, apesar de os seguranças do posto já terem solicitado calma, porém sem sucesso. Afirma que o réu disse que “ia pegar todo mundo” e que os policiais tentaram pedir que ele aguardasse com calma sua vez de atendimento, porém ele continuou descontrolado e ofendeu os policiais, chamando-os “policial bosta”; “seu merda”, “ninguém vai tocar em mim”, “ninguém manda em mim”. Aduz que o acusado se recusou a assinar o TCO no posto médico, razão pela qual foi conduzido à delegacia. No mesmo sentido o depoimento do policial militar Alesshandro, que narrou terem sido acionados para conter pessoa descontrolada no posto de saúde, a qual teria ameaçado o vigilante. Aduz que, no local, o acusado estava muito alterado e que chamou os policiais militares de “policial de merda” e “pau no cu”.
7. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
8. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, extrapolando o mero desabafo como aduzido pela Defesa. Precedente: TJDFT, APR 0723979-54.2023.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24.01.2025. 8.1. Assim, se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
9. No que tange à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. Na segunda etapa, em razão da reincidência, elevada a reprimenda em 3 (três) meses. Merece reparo neste ponto, contudo a sentença. O aumento nesta fase se mostra exacerbado, porquanto, segundo a jurisprudência prevalente, o aumento nesta fase deve observar a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base e elevação superior a esta deve ser justificada, o que não ocorreu no caso. Precedente: TJDFT, APR 0702550-17.2021.8.07.0002, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, J. 09.08.2023. Assim, reduzo a fração de aumento para um 1/6 (um sexto) e fixo a pena na segunda fase da dosimetria em 7 (sete) meses de detenção, que torno definitivos, à míngua de causas de aumento e de diminuição.
10. Mantido o regime inicial semiaberto e vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme arts. 33, § 2o, “c” e 44 do CP.
IV. Dispositivo
7. Recurso Parcialmente Provido para reduzir a pena do réu de 9 (nove) para 7 (sete) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: TJDFT, APR 0702550-17.2021.8.07.0002, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, J. 09.08.2023.